Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721360-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - Censec, a fim de obter informações sobre procurações e escrituras públicas que possam contribuir na busca por bens penhoráveis. A agravante recapitula a tramitação da execução de título extrajudicial de origem (autos no 0049398-53.2014.8.07.000), registrando não ter obtido êxito na satisfação do crédito, apesar de ter lançado mão de todas as medidas cabíveis para indicar bens à penhora. Aduz que o Juízo já havia indeferido outras medidas requeridas pela agravante, como a inclusão em cadastro de inadimplentes ou a busca do endereço dos devedores, cujo paradeiro é desconhecido. Discorre sobre a regulamentação da Censec, ressaltando que o módulo de consulta à Central de Escrituras e Procurações - CEP não está disponível para consulta pública, demandando requisição judicial. Aponta que, sendo relevantes os fundamentos apresentados, é cabível a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção precoce do feito, ou o deferimento de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a expedição do ofício. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal ou o deferimento de efeito suspensivo, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo postulados, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar o risco de extinção precoce do feito. Porém, a ausência de bens penhoráveis não é circunstância que autorize a extinção de execução de título extrajudicial, ensejando apenas a possível suspensão e consequente arquivamento provisório (art. 921, inciso III, do CPC), medida que, por si só, não causaria prejuízo concreto à exequente, mormente porque ela pode impulsionar o feito a qualquer tempo, indicando bens à penhora. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbiu de tal obrigação, limitando-se a discorrer sobre os elementos relativos à probabilidade do direito invocado. Nesse caso, ausente a urgência, mostra-se prejudicada a análise do outro requisito legal, concernente à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator